Tribunal: STF
Processo: AP 1553
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, relativo ao réu MARCOS SOUSA CUNHA, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando violação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico no dia 10/2/2024 (petição STF nº 25.681/2024).



    Intimada, a Defesa de MARCOS SOUSA CUNHA apresentou a seguinte justificativa a respeito da violação (Pet 10820, petição STF nº 26.708/2024, eDoc. 26195):



    “No ofício evento 109.1, foi comunicado o descumprimento da medida cautelar no dia 10/02/2024, contudo o apenado estava em atendimento médico/cirúrgico, inclusive acompanhado de sua esposa, conforme atestado em anexo. ” 



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme informado pelo juízo, o réu desrespeitou a seguinte medida cautelar:



    Violação da zona de inclusão: 10/02/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo que o réu apresentou as justificativas e documentos comprovando o alegado pela defesa (Pet 10.820, eDocs. 26.195 e 26.196). Com relação à violação do dia 10/02/2024, informou que estava em acompanhamento médico/cirúrgico juntamente com sua esposa.



     É possível vislumbrar, do atestado anexado, que o réu compareceu ao serviço médico para a troca de curativo cirúrgico em razão de cirurgia oftalmológica (eDoc. 26.196).



    Verifico não haver notícias de outros descumprimentos.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente